Tribunal: TJDFT
Processo: 0024697-26.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024697-26.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE, JEOVAM LEMOS CAVALCANTE, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI VIEIRA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF) DECISÃO Considero prejudicado, por ora, o pedido de preferência formulado pela requerente MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI VIEIRA em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 26719572. Aguarde-se resposta do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF em relação ao ofício no 3014/2021/COORPRE. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC